Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704516-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA INTEGRACAO HUMANA LTDA AGRAVADO: ADS MARKETING E DESENVOLVIMENTO LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Relação de Consumo – Consumidor – Pessoa Jurídica – Vulnerabilidade – Inexistência – Competência – Clausula de Eleição de Foro – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Com efeito, é sabido que as normas aplicáveis às relações de consumo são restritas ao consumidor final. Essa é a inteligência contida no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor ao trazer em seu corpo os dizeres: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Sobre o tema, lição de Antônio Herman V. Benjamin (Manual de Direito do Consumidor - 6. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 99/100): "Destinatário final seria aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. Logo, segundo esta interpretação teleológica, não basta ser destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-lo para o escritório ou residência - é necessário ser destinatário final econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para uso profissional, pois o bem seria um instrumento de produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que o adquiriu." Embora o conceito de consumidor tenha sido alargado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça através da adoção da Teoria Finalista Mitigada, de modo a alcançar também a pessoa jurídica, não destinatária final do produto ou serviço, não se aplicam as regras insertas no diploma consumerista quando afastada a vulnerabilidade em relação ao fornecedor ou adquirido o bem/serviço de consumo para conferir-lhe utilização profissional. No caso concreto, a parte recorrente é pessoa jurídica privada, cujo objeto social inclui o desenvolvimento de "atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente", possuindo capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme Contrato Social de ID 204347702, na origem. Como reconhecido pela própria parte, ao afirmar que a avença se deu para que "tivesse um alcance maior na rede mundial de computadores", a agravante formalizou contrato com a empresa agravada para prestação de serviços de marketing digital, a fim de promover o desenvolvimento das suas atividades empresariais. Ou seja, não é destinatária final fática, nem econômica do produto adquirido, porquanto não obteve o bem ou serviço seja para uso pessoal, seja encerrando o seu ciclo econômico. A simples ausência de correlação entre o objeto social da parte (serviços na área de saúde) e o serviço prestado pela contratada (marketing digital), por si só, não é capaz de sustentar a existência de vulnerabilidade técnica do consumidor, notadamente pela ampla difusão na sociedade de conhecimentos sobre ferramentas digitais, não havendo que se falar em falta de conhecimento sobre o produto ou serviço que estava sendo adquirido. Cumpre observar, ainda, na análise do caso concreto, que a empresa agravada, em cotejo com a agravante, ostenta capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante significativamente inferior ao da agravante. (ID 214981516, na origem) Por tais razões, ao menos em juízo de cognição sumária, as peculiaridades do caso em exame não evidenciam qualquer efetiva situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor, suficiente a atrair as regras consumeristas, pelo que se deve afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Nesse sentido: "a aplicação do Código de Defesa do Consumidor fica condicionada à demonstração efetiva da vulnerabilidade da pessoa frente ao fornecedor. Então, incumbe ao sujeito que pretende a incidência do diploma consumerista comprovar a sua situação peculiar de vulnerabilidade". (REsp n. 2.020.811/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) Para além, inexiste qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que ampare a pretensão recursal, na medida em que a Decisão agravada condicionou a redistribuição dos autos ao seu trânsito em julgado. Correta a decisão agravada ao considerar válida a cláusula de eleição de foro prevista no instrumento contratual firmado entre as partes, em observância ao art. 63, §1o, do Código de processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Autoriza-se a imediata redistribuição dos autos. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as informações. À agravada. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator